Tribunal: TJPA
Processo: 0014025-48.2016.8.14.0048
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-08-13

Ementa:
EMENTA:RECURSO DE APELAÃÃO PENAL. TRÃFICO DE ENTORPECENTES. NEGATIVA DE AUTORIA E AUSÃNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÃNCIA. PROVAS IRREFUTÃVEIS DE TRAFICÃNCIA.1. O trÃ¡fico de drogas Ã© crime praticado de modo sub-reptÃcio, clandestino, por isso especial atenÃ§Ã£o e valor deve ser conferida a prova indireta colhida, principalmente se harmonizada com o contexto da instruÃ§Ã£o.2. Os depoimentos prestados por policiais, na qualidade de agentes pÃºblicos, devem ser tidos como merecedores de crÃ©dito, notadamente quando nÃ£o destoam do conjunto probatÃ3rio e nÃ£o indicam incriminaÃ§Ã£o gratuita. Restando demonstrada atravÃ©s das provas coligidas no curso da instruÃ§Ã£o, especialmente a testemunhal, a ocorrÃªncia do crime de trÃ¡fico de entorpecente, mostra-se correta a sentenÃ§a condenatÃ3ria prolatada pelo JuÃzo de primeiro grau.3. Entretanto, de ofÃcio, reformo a pena-base imposta ao recorrente, vez que, operada a necessÃ¡ria reforma na fundamentaÃ§Ã£o dos vetores do art. 59 do CÃ3digo Penal, apenas uma circunstÃ¢ncia judicial foi desfavorÃ¡vel ao recorrente devendo a pena ser redimensionada para um patamar prÃ3ximo do mÃnimo legal, ou seja, 06 (seis) ano e 03 (trÃªs) meses de reclusÃ£o em face do acusado AndrÃ© Augusto Pereira da Silva. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0014025-48.2016.8.14.0048
COMARCA DE ORIGEM: SALINOPÓLIS/PA (VARA ÚNICA)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: ANDRÉ AUGUSTO PEREIRA DA SILVA
(Adonai Oliveira Farias - Defensor Público)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESA. VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NEGATIVA DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. PROVAS IRREFUTÁVEIS DE TRAFICÂNCIA.
1. O tráfico de drogas é crime praticado de modo sub-reptício, clandestino, por isso especial atenção e valor deve ser conferida a prova indireta colhida, principalmente se harmonizada com o contexto da instrução.
2. Os depoimentos prestados por policiais, na qualidade de agentes públicos, devem ser tidos como merecedores de crédito, notadamente quando não destoam do conjunto probatório e não indicam incriminação gratuita. Restando demonstrada através das provas coligidas no curso da instrução, especialmente a testemunhal, a ocorrência do crime de tráfico de entorpecente, mostra-se correta a sentença condenatória prolatada pelo Juízo de primeiro grau.
3. Entretanto, de ofício, reformo a pena-base imposta ao recorrente, vez que, operada a necessária reforma na fundamentação dos vetores do art. 59 do Código Penal, apenas uma circunstância judicial foi desfavorável ao recorrente devendo a pena ser redimensionada para um patamar próximo do mínimo legal, ou seja, 06 (seis) ano e 03 (três) meses de reclusão em face do acusado André Augusto Pereira da Silva.
4.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes desta Egrégia 2ª Turma De Direito Penal,
POR UNANIMIDADE DE VOTOS, EM CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO, MAS DE OFÍCIO REDIMENSIONAR A PENA APLICADA EM FACE DO RECORRENTE PARA 06 (SEIS) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO
, nos termos do voto do Desembargador Relator
.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 02 a 09 de agosto de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.
RELATÓRIO

Versam os autos de apelação interposta por
ANDRÉ AUGUSTO PEREIRA DA SILVA
, por intermédio da Defensoria Pública, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis/PA, que lhe impôs a pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos dias-multa, para cumprimento em regime inicial semiaberto, pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Extrai-se da peça acusatória que, no dia 19 de novembro de 2016, o acusado
ANDRÉ AUGUSTO PEREIRA DA SILVA
foi preso por policiais militares que faziam ronda ostensiva pela cidade de Salinópolis, quando este se encontrava na Rua Santa Rosa III, bairro João Paulo II, em atitude suspeita.

Ao se aproximarem do denunciado, os policiais perceberam que este jogou para cima de uma residência um vasilhame de plástico, que após ser recuperada pelos militares encontraram certa quantidade de pasta base de cocaína (47g).

Levado a delegacia de polícia, o acusado negou o crime, alegando que apenas estava adquirindo uma porção do entorpecente para seu uso próprio.

Por tais fatos, o acusado foi denunciado pela prática delitiva prevista no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Após regular instrução, adveio sentença julgando procedente a denúncia para condenar o acusado
ANDRÉ AUGUSTO PEREIRA DA SILVA
como incurso na pena ao norte mencionada.

Inconformado com a sentença que lhe foi desfavorável, o apelante recorre da decisão, com fundamento no art. 593, I do CPP, requerendo a apresentação de suas razões na forma do art. 600 do Código de Processo Penal.

Em suas razões, o recorrente requer:
1. a absolvição do réu
ANDRÉ AUGUSTO PEREIRA DA SILVA,
ante a negativa de autoria, bem como pela total ausência insuficiência de provas para corroborar uma condenação, fundamentando seu pedido nos incisos VI e VII, do art. 386, do Código de Processo Penal.

Instado a se manifestar, o Ministério Público em primeiro grau se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

O Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso, por entender inatacável a sentença prolatada pelo juízo monocrático.

Os autos retornaram conclusos no dia 27/02/2018.

É o relatório
, sem redação final

À revisão.

VOTO

O recurso do réu preenche os requisitos de admissibilidade, pois manejados contra sentença condenatória e interposto tempestivamente.
1.
DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE ANTE A NEGATIVA DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE PROVAS PARA UMA CONDENAÇÃO

Em que pesem os argumentos do recorrente (negativa de autoria e ausência de provas), a materialidade e a autoria do delito de tráfico de entorpecentes restaram sobejamente comprovadas pelo Auto de prisão em flagrante (fls. 07/11), Auto de Apresentação e apreensão de entorpecente (fl. 20), bem como pela prova oral colhida em Juízo.

Conforme verifico do Auto de Prisão em Flagrante, o acusado foi preso após ser encontrado em atitude suspeita em plena via pública, ocasião em que tentou se desfazer de certa quantidade de pasta base de cocaína.

No Auto de Prisão em flagrante, consta que os policiais ao perceberem a atitude suspeita do recorrente, se aproximaram do acusado quando este jogou um vasilhame plástico para cima de uma residência às proximidades. Entretanto, tal atitude foi em vão, uma vez que os policiais visualizaram quando o entorpecente fora lançado para cima da casa, o que tornou a recuperação da droga muita rápida.

Desse modo, os elementos de informação colhidos na fase inquisitorial foram confirmados em sede judicial, notadamente pelos depoimentos dos policiais que atuaram na prisão em flagrante do recorrente.

Em sede de Inquérito Policial (fl. 08), a testemunha Mário José Ribeiro da Silva Júnior, declarou:
¿(...) Que, na data de ontem (19/112016), estava em serviço, em ronda pelo Bairro João Paulo II, na vtr 6107, na companhia do Sd/PM Everton e do Sd/PM Costa, quando notou um indivíduo, posteriormente identificado como André Augusto Ferreira da Silva (¿dentinho¿), em atitudes suspeitas na esquina da rua Santa Rosa III. Que, diante do exposto, resolveu realizar a abordagem no suspeito. Que o acusado, ao notar a aproximação da guarnição, arremessou uma vasilha de plástico no telhado de uma casa próxima. Que realizou a detenção do suspeito enquanto o Sd/PM Everton encontrou a vasilha arremessada e, ao abrir, notou que continha uma grande quantidade de pasta-base de cocaína (uma 6/25). Que interpelou o suspeito sobre a procedência da droga, no que ele imediatamente confessou que a substância entorpecente era efetivamente sua e que estava comercializando antes da aproximação da polícia militar. Que, assim sendo, deu voz de prisão em flagrante ao acusado e o apresentou nessa unidade policial para registro do devido procedimento cabível. Que, nessa unidade policial, ficou sabendo que o acusado já havia sido preso em diversas outras oportunidades pelo crime de tráfico de drogas. (...).

Da mesma forma, foram as declarações das testemunhas José Senhor Costa dos Santos e Everton de Souza Carvalho em sede de Inquérito Policial (fls. 10/11), que confirmaram o depoimento da testemunha ao norte nominada.

Em juízo, as testemunhas Mário José Ribeiro da Silva Júnior, José Senhor Costa dos Santos e Everton de Souza Carvalho, confirmaram suas declarações feitas em sede de Inquérito Policial, conforme verifico da mídia gravada e acostada à fl. 67.

Nesse contexto, convém destacar que não há qualquer razão para descrédito dos depoimentos dos policiais. Não foi trazido qualquer motivo para que eles imputassem falsamente ao réu o crime descrito nos autos. No mais, os depoimentos dos policiais adquirem especial relevância, afinal trata-se de agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas. Aliás, os policiais sequer conheciam o recorrente, haja vista que estavam fazendo ronda ostensiva pelo Bairro João Paulo II, quando encontraram o recorrente em atitude suspeita.

Assim, não há que se falar em insuficiência probatória, restando improcedente o pleito de absolvição da apelante pelo delito de tráfico de entorpecente ante a negativa de autoria e insuficiência de provas sustentada pelo apelante..

É cediço que a palavra do policial que efetuou a prisão do acusado é meio de prova idôneo, apto a embasar a sentença condenatória.

Nesse sentido, cito trecho jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:
(...)
1. A autoria e a materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes encontram-se sobejamente comprovadas pelo conjunto probatório que exsurge dos autos, dentre os quais tem-se o Auto de Prisão em Flagrante, o Auto de Apresentação e Apreensão da droga, os Laudos de Constatação e Toxicológico Definitivo, bem como os depoimentos testemunhais colhidos em juízo. Ademais, a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita, mormente se os autos não apontam motivos no sentido de incorreção de conduta ou de algum interesse em incriminar falsamente os réus. 4. Recurso conhecido e improvido, porém, de oficio, em observância ao sistema trifásico na pena pecuniária, estabeleço a pena de multa base em 20 (vinte) dias-multa, a qual tornou-se definitiva ante ausência de circunstâncias e causas a serem levadas em consideração, bem como o valor do dia-multa em 1/30 (hum trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, assim como o regime semiaberto para o cumprimento da pena corporal.
(2017.04330333-28, 181.550, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-03, Publicado em 2017-10-10)

Anote-se que, apesar de os policiais não terem presenciado a mercancia de drogas no local, as circunstâncias apontam, com robustez, que o entorpecente encontrado era para a traficância, ante a relativa quantidade da droga encontrada no imóvel.

Assim, diante do contexto probatório acostado aos autos, não há como prosperar o pleito de absolvição ante a negativa de autoria verberada pelo recorrente.

Leia-se jurisprudência a respeito deste tema:
(...)
2. As condições do flagrante - local e o tipo de acondicionamento da droga - são suficientes para demonstrar a prática do crime de tráfico de entorpecentes. Descabida a absolvição ou a desclassificação para o tipo penal descrito no art. 28 da Lei nº 11.343/06.
3 - Os depoimentos de policiais, no desempenho de função pública, se coerentes e corroborados por outros elementos de prova, gozam da presunção de veracidade, só podendo ser afastados mediante prova em contrário.
7 - Apelação provida em parte.
(Acórdão n.1175114, 20180110222742APR, Relator: JAIR SOARES, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/05/2019, Publicado no DJE: 03/06/2019. Pág.: 918/935).
2.
DA REDUÇÃO DA PENA-BASE

De ofício, verifico a possibilidade de redução da pena-base aplicada em face do apelante.

Verifico da dosimetria da pena aplicada em face do acusado
ANDRÉ AUGUSTO PEREIRA DA SILVA
, que das oito circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, o magistrado de primeiro grau valorou negativamente
os antecedentes e as consequências
, fixando a pena-base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Como se vê, assiste razão ao recorrente relativamente às circunstâncias judiciais, conforme passo a analisar.

Passo a nova análise da dosimetria em face de André Augusto Pereira da Silva
.

Quanto aos
Antecedentes
do acusado, a sentença os considera maculados, pois há registros de outros eventos criminosos, que demonstrariam, esse não ser um caso isolado. Nesse ponto, assiste razão a defesa, tendo em vista que tal fundamento é inidôneo à negativação dos antecedentes criminais, previstos no art.59, do CP.

Isso porque, o apelante não registra antecedentes criminais, para os fins da negativação das circunstâncias judiciais. Segundo a Súmula nº.444 do STJ
¿É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso, para agravar a pena-base¿
.

Nesse sentindo, conforme se observa da Certidão de Antecedentes Criminais do apelante (fls.58), não há sentença criminal transitada em julgado. Portanto, para fins do art.59, do CP, sob a ótica da súmula acima mencionada, não poderia ter sido valorada negativamente.

No caso das
consequências do crime
, o juízo entende que são graves, tendo em vista que as drogas ilícitas estão destruindo os lares na sociedade, aumentando sobremaneira a violência familiar e a criminalidade. O tráfico de drogas, em grande ou pequena quantidade acaba por fomentar outros crimes como assassinatos, chacinas e execuções sumárias, inclusive de famílias inteiras e, nesse mesmo segmento, condutas como prostituição de jovens para compra de drogas. Quanto a este aspecto, pontuo que o magistrado
a quo
fundamentou razoavelmente em desfavor do recorrente referida circunstâncias, razão pela qual pontuo que a mesma deva ser mantida desfavoravelmente

Assim, tendo ficado apenas uma circunstância judicial valorada negativamente e levando em conta o art. 42 da Lei nº 11.343/2006,
fixo a pena base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo à época dos fatos, ou seja, na mesma quantidade estipulada pelo magistrado de primeiro grau.

Na segunda fase, não visualizo circunstâncias atenuantes e nem agravantes, fixando provisoriamente a reprimenda corporal em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase. ausente causas de diminuição e de aumento de pena, ficando esta concreta e definitiva em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

O recorrente deverá iniciar a reprimenda corporal no regime semiaberto, conforme previsão legal prevista no art. 33, § 2º, alínea ¿b¿ do Código Penal.

Mantenho as demais determinações aplicadas pelo magistrado de primeiro grau na sentença condenatória em face da recorrente.

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, mas de ofício, redimensiona a pena-base fixada para 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 09 de agosto de 2021.

Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE